Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. DEVER DE PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO USUÁRIO. DANO MATERIAL.INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PERDAS E DANOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ao julgador, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, inexistindo cerceamento de defesa se as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia.

2. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros (art. 11, da Lei 12965/14).

3. A utilização de tecnologia para tratamento de dados e repressão de ilícitos criminais não exclui o dever de as prestadoras de serviços de cumprirem as normas nacionais e resguardar os direitos de seus usuários, mormente em relação ao acesso a contas e preservação de seus documentos e arquivos.

4. A responsabilidade civil deve ser aferida quando presentes a conduta, omissiva ou comissiva, o dano e o nexo causal entre os dois primeiros elementos. Contudo, a responsabilidade, ainda quando objetiva, pode ser excluída quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou em decorrência de caso fortuito ou força maior.

5. A elevação equitativa da indenização tem caráter excepcional e somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente.

6. O valor fixado em razão da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer deve ser pautado nos vetores da proporcionalidade e razoabilidade, conjugado com o caráter educativo-pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de condutas ilícitas semelhantes.

7. Negou-se provimento aos recursos.